Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. AÇÃO AUTÔNOMA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de extinção de condomínio de bem imóvel, em face do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia à análise da competência para o processamento da ação de extinção de condomínio de imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 286 do CPC dispõe sobre a distribuição por dependência, que não se aplica quando não há relação de conexão ou continência com outra ação já ajuizada.
4. A ação de extinção de condomínio é autônoma e de natureza obrigacional, não havendo relação de acessoriedade com a ação de dissolução da união estável e partilha de bens.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito Negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, o Suscitado.
Tese de julgamento: “Ação de extinção de condomínio é autônoma e de natureza obrigacional.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286. STJ, Súmula 235.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870576, 0715493-67.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 27/05/2024, p. 12/06/2024.